Tribunal: TJDFT
Processo: 0753069-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0753069-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: GISELLE DE LACERDA ARAUJO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Oficie-se a 2a Vara e Órfãos e Sucessões de Brasília para informar que a credora GISELLE DE LACERDA ARAUJO, CPF no. 804.647.501-72, está listada no precatório no. 0753069-36.2020.8.07.0000, valor de R$ 34.146,60 (trinta e quatro mil, cento e quarente e seis reais e sessenta centavos), data da expedição 17/12/2020, data da autuação 21/12/2020 e encontra-se aguardando ordem de pagamento na posição no. 47503. Ressalto também que se iniciou o pagamento dos precatório relativo ao ano de 2003 , e por fim, que a atualização do crédito em precatório somente é realizado por ocasião do pagamento. Adote a Secretaria as providências necessárias. Publique-se. Brasília, 8 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac